Tribunal: TJES
Processo: 0009324-95.2009.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009324-95.2009.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELO DINIZ ALVES e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELO DINIZ ALVES e EDUARDO DE ALVARENGA LOROZA JUNIOR
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, submetendo-os ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
MARCELO
, às fls. 337/346 da autuação física, postulando pela despronúncia, ante a ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de motivo torpe (inciso I), e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV).

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
EDUARDO
, às fls. 357/362 da autuação física, também postulando pela despronúncia, sob a alegação de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico feito por testemunha sigilosa, em inobservância ao previsto no art. 226, do CPP.

Contrarrazões recursais às fls. 349/353.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4010923), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELO DINIZ ALVES e EDUARDO DE ALVARENGA LOROZA JUNIOR
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, submetendo-os ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Consta da peça acusatória que:

“[...] no dia 10 de maio de 2009, no bairro Residencial Coqueiral, Vila Velha/ES, os Denunciados, com vontade de matar, em comunhão de vontades e união de desígnios, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Daniel Marcos Nascimento Feu, vulgo "Danielzinho", causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Cadavérico de fl. 68, os quais foram a causa da morte. Emerge-se dos autos que, no dia e hora dos fatos, os Denunciados, após vigiarem a vítima por algum tempo, atentaram contra sua vida. Primeiro, EDUARDO DE ALVARENGA LOROZA JUNIOR, vulgo "PAPINHA", e MARCELO DINIZ ALVES, vulgo "MARCELINHO D2", desceram de um carro, já com armas em punho, e foram em direção a vítima efetuando disparos. Nesse momento a vítima saiu correndo, porém correu em direção ao local onde estavam FELIPE RICARDO VAZ MOURA, vulgo "PIPOCA", e JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA, vulgo "TUCALHO", que a cercaram e a espancaram até a chegada de MARCELO DINIZ ALVES, vulgo "MARCELINHO D2", que foi quem, de fato, executou a vítima, tendo todos os Denunciados evadindo-se do local. Emerge-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, já que em razão da disputa de tráfico de drogas na região. Por fim, depreende-se dos autos que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação dos Denunciados. [...]”.

Devido a tais fatos, os ora recorrentes foram pronunciados pelo delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
MARCELO
, às fls. 337/346 da autuação física, postulando pela despronúncia, ante a ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de motivo torpe (inciso I), e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV).

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente
EDUARDO
, às fls. 357/362 da autuação física, também postulando pela despronúncia, sob a alegação de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico feito por testemunha sigilosa, em inobservância ao previsto no art. 226, do CPP.

Contrarrazões recursais às fls. 349/353.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4010923), opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que a prova da materialidade, em relação ao fato imputado aos recorrentes é certa e está evidenciada nos autos através do Inquérito Policial n.º 189/09, do Relatório de Atendimento ao Local do Crime de fl. 06, assim como pelo Boletim Unificado nº 7504372, pelo
Laudo de Exame Cadavérico às fls. 70/72 da vítima Daniel,
pelo Laudo de Local de Morte Violenta às fls. 89/99 e pelo Laudo e Exame de Armas de Fogo de microcomparação Balística de fls. 73/77.

Por sua vez, o recurso interposto pelo recorrente MARCELO, tem como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria, sob alegação de que nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação conseguiu apontar a participação do acusado na prática do crime.

Não obstante a isso, pairam sob os recorrentes MARCELO e EDUARDO indícios de autoria suficientes a preencher o “standard” probatório necessário para a sentença de pronúncia.

Neste sentido, constou da sentença de pronúncia o depoimento da Testemunha Sigilosa 1, que narrou que:

“
Reconhece a pessoa de Eduardo De Alvarenga Loroza como o motorista do veículo na data do homicídio de Daniel e também como um dos executores que perseguiram e efetuaram disparos em desfavor da vítima
;
que reconhece Marcelo como a pessoa que estava no banco do carona do carro e também executor dos disparos
, e ouviu dizer do envolvimento de Felipe mas não tem como afirmar.”
(grifo meu)

Além dessa testemunha, também a namorad
a e a genitora da vítima reconheceram os recorrentes como as pessoas que executaram a vítima:

[...] que no dia do crime estava junto com a vítima, mas alega que nada sabe informar sobre a possível autoria e motivação do crime; A declarante alega que estava em frente ao portão da casa de Daniel havia cerca de vinte minutos, que além dos dois estava o filho do casal, um bebê de dois anos e a mãe da vítima, Maria da Penha; que enquanto conversavam, a declarante tomava conta do Who e nega ter visto quando um carro passou na rua e o "carona" cumprimentou Daniel alegando que " naquele momento passavam muitos carros" e por isso não teria prestado atenção; que ouviu Daniel comentar sobre a pessoa que estava dentro do referido carro com a mãe, D. Maria da Penha, segundo a declarante, em determinado momento Daniel pediu a mãe que acendesse um cigarro e D. Maria da Penha entrou em casa para fazê-lo, quando retornava para entregar o cigarro, a declarante observou que dois homens se aproximavam do portão, mas a princípio não deu atenção e passou a brincar com o filho luri, quando de repente viu Daniel passar correndo sendo perseguido por um dos homens, não sabendo descrevê-lo fisicamente, alegando ter "acontecido tudo muito rápido" e que esse homem já o perseguia efetuando disparos de arma de fogo, neste momento a declarante alega ter entrado na casa de Daniel onde teria ficado dentro de um dos quartos com o filho; perguntando a declarante se em algum momento Daniel comentou sobre estar sendo ameaçado por alguém, sobre desentendimentos recentes com alguém ou se estava com dívidas antigas de drogas, uma vez que era usuário, respondeu que não, que Daniel não com versava sobre seus problemas, perguntado a declarante se é capaz de lembrar-se de um dos homens que teria visto caminhando em direção ao portão pouco antes dos disparos, respondeu não ter prestado muita atenção. Lembra-se apenas de que o homem que estava mais atrás usava urna camisa branca e um boné branco com vermelho ou vice-versa, camisa branca com vermelho e boné branco, não sabendo ao certo, sendo esse homem moreno claro, nada sabendo informar sobre o homem que caminhava mais a frente e que teria atirado contra a vítima perguntado a declarante se tornou conhecimento ainda que por ouvir dizer, do envolvimento de Daniel no crime vitimando a pessoa de alcunha DENTINHO, respondeu negativamente e nem mesmo sabe dizer quem era essa vítima, perguntado a declarante se conhece XANDE, amigo de Daniel, respondeu que sim, perguntado se já ouviu dizer que os dois estiveram envolvidos em algum crime, respondeu negativamente. [...] (declarações da testemunha Elizabeth Cristina Aprigio fls. 22/23)

[...] a declarante informa que estava ao lado do filho quando ele foi atingido por disparos de arma de fogo ontem por volta de 20:30/21:00horas, fato que teve início em frente ao portão da declarante e da vítima; segundo a declarante ela conversava com o filho e a nora Elizabete (Namorada da vítima) em frente ao portão de casa, quando primeiramente passou um carro "muito velho, caindo aos pedaços"; possivelmente um chevette de cor verde e a vítima reconheceu o rapaz que estava no banco do carona, e imediatamente comentou com a declarante e com a namorada, que este rapaz o perseguia já há algum tempo para matá-lo, mas não chegou a dizer o porquê; segundo a declarante o carro passou bem devagar e tal rapaz dirigindo-se a vítima falou o seguinte "e ai veio?!' tendo a vítima respondido apenas "boa noite" e o carro passou direto e então a declarante perguntou ao filho quem era o rapaz e o que poderia estar querendo, mas a vítima nada respondeu ou explicou, apenas disse que o tal rapaz era de Coqueiral, não citando seu nome ou apelido; A declarante ainda disse ao filho que deveriam entrar e trancar o portão, mas a vítima disse que não dormiria em casa aquela noite e que procuraria um outro lugar para dormir, mas ainda continuaram em frente ao portão por cerca de dez minutos; segundo a declarante ela decidiu entrar e perguntou ao filho se iria jantar, tendo ele respondido que primeiro levaria a namorada e o filho deles para casa dela e que na volta jantaria, pedindo a declarante que acendesse um cigarro para ele antes dele sair; nesse momento a declarante entrou em casa, acendeu o cigarro e o entregou ao filho que ainda sentou na calçada para fumar, assim que terminou de fumar, a vítima levantou e então chamou a namorada para ir embora, despediu-se da declarante e deu apenas um passo" quando o mesmo rapaz que havia passado minutos antes dentro do carro verde, apareceu com mais um rapaz, os dois caminhando em direção a vítima, sendo que somente o rapaz que teria sido visto no banco do carona, segurava uma arma "prateada" e aproximando-se da vítima efetuou disparos em sua direção; a declarante descreveu fisicamente o autor dos disparos como sendo: "moreno claro, cabelo liso e preto, magro, barba por fazer, usava um boné, calça jeans e camisa preta com letras brancas na frente” quanto ao outro rapaz que acompanhava o autor dos disparos, a declarante nada informar, pois alega não lembrar-se de tal pessoa; quanto a motivação, a declarante esclarece que seu filho era usuário de drogas e estava tentando afastar-se das drogas e das pessoas desse meio já há três meses, mas desde que tomou tal decisão, passou a comentar com a declarante que seria perseguido que iria morrer e demonstrava estar com muito medo, mas nunca dizia quem o perseguia (declarações da testemunha Maria da Penha Nascimento fls. 14/16)

Desta forma, pela análise das provas dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável participação dos dois recorrentes na execução da vítima.

Neste sentido, já decidiu este Colegiado que: “
Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados.
” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024200066728, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

A seguir, a defesa do recorrente EDUARDO postula pela despronúncia, sob a alegação de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico feito por testemunha sigilosa, em inobservância ao previsto no art. 226, do CPP.

Analisando a sentença recorrida verificou-se que o pronunciamento dos recorrentes não foi baseado no reconhecimento de apenas uma testemunha, tampouco apenas da testemunha sigilosa, sendo ouvidos no processo também outras duas testemunhas visuais da execução, a namorada e a genitora da vítima, cujos depoimentos já foram transcritos.

A este respeito já decidiu este egrégio Tribunal:

“
(...)
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do tribunal popular do júri. Ressalta-se que,
as regras do art. 226, do CPP, são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, no caso em tela, não há nenhuma mácula no reconhecimento do réu, o qual não foi realizado apenas pela vítima, que não o conhecia, mas outra testemunha dos autos,
em suas declarações, afirmou que já conhecia o acusado, pois teriam sido criados juntos, e ficou sabendo que ele tinha atirado na vítima por querer ser o único vendedor de drogas na região. Logo, não houve nenhuma ilegalidade no reconhecimento do acusado, que foi corroborado pela prova testemunhal dos autos.
(...)”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030180080522, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)
(grifo meu)

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO.
1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Da mesma forma, devem ser mantidas a qualificadoras consistentes no motivo torpe (inciso I), e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV), eis que existem elementos no processo que indicam que: 1) o crime possivelmente foi motivado por relações com o tráfico de drogas, havendo depoimentos nos autos relatando que a vítima havia deixado de se relacionar com traficantes havia aproximadamente três meses e, 2) o crime foi cometido mediante emboscada, limitando qualquer chance de defesa da vítima.

Tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença, merecendo destaque o fato de que, por mais frágil seja a prova a respeito da autoria, bastando a existência de indícios mínimos, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – “STANDARD” PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO

1) Há nos autos prova da materialidade do crime de homicídio qualificado, consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico, bem como pairam sob os recorrentes indícios de autoria suficientes a preencher o “standard” probatório necessário para a prolação sentença de pronúncia, sendo que a norma prevista no art. 413 do CPP exige um nível probatório inferior àquele exigido para uma sentença condenatória.

2) Não há que se falar em insuficiência da prova de autoria decorrente de suposta nulidade do reconhecimento fotográfico por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, tendo em vista que o pronunciamento dos recorrentes não foi baseado apenas no reconhecimento de uma testemunha, tampouco apenas da testemunha sigilosa, mas também de outras duas testemunhas visuais da execução.

3) Devem ser mantidas a qualificadoras consistentes no motivo torpe (inciso I), e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV), eis que: 1) o crime possivelmente foi motivado por relações com o tráfico de drogas, havendo depoimentos nos autos relatando que a vítima havia deixado de se relacionar com traficantes e, 2) o crime foi cometido mediante emboscada, limitando qualquer chance de defesa da vítima.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.